Tribunal: STF
Processo: HC 194164
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO FURNA DA ONÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. INFORMAÇÕES. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcos Vidigal de Freitas Crissiuma e outros, advogados, em benefício de José Antonio Wermelinger Machado, contra acórdão da Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.9.2020, negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão monocrática do Relator, Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 131.021/RJ.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente, ex-assessor do Deputado Estadual fluminense André Gustavo Pereira Corrêa da Silva, na denominada “Operação Furna da Onça”, deflagrada pela Polícia Federal em 8.11.2018, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência do paciente e no gabinete da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (onde exercia suas atividades como assessor parlamentar), além do cumprimento de mandado de prisão temporária, convertida posteriormente em preventiva, por determinação do então relator do processo, Desembargador Abel Gomes, da Primeira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região/RJ.
    Em 14.12.2018, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra vinte e nove acusados, entre eles o paciente, a ele imputando a prática dos crimes de corrupção passiva e organização criminosa. 
    Em 19.12.2018, o Desembargador Abel Gomes, da Primeira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região/RJ determinou o desmembramento dos autos em relação a diversos acusados sem foro por prerrogativa de função, incluindo o paciente. O processo foi então distribuído por prevenção à Sétima Vara Federal Criminal da SJRJ e autuado sob o número 0500386-37.2019.4.02.5101. 
    O magistrado titular da Sétima Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro recebeu a denúncia em 18.2.2019, determinando a citação dos acusados.
    Na resposta escrita, a defesa suscitou, entre outras teses, a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o feito, com a declinação da competência para a Justiça Eleitoral, com amparo no posicionamento firmado no Inquérito n. 4.435 STF ou a declinação da competência para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
    O magistrado processante rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Federal, mantendo o recebimento da denúncia e marcando audiência de instrução criminal. Tem-se na decisão:
     “De plano, REJEITO as alegações de incompetência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito, suscitadas pelas defesas de JORGE SAYED PICCIANI, JOSÉ ANTONIO WERMELINGER MACHADO, LEONARDO MENDONÇA ANDRADE, PAULO CESAR MELO DE SÁ e WILSON CARLOS CORDEIRO DA SILVA CARVALHO. Conforme expus no momento em que recebi a denúncia na Ação Penal n.º 0500386-37.2019.4.02.5101, a competência deste Juízo para o julgamento do feito deriva do fato de a Operação Furna da Onça ser desdobramento direto das Operações Cadeia Velha, Saqueador (processo n.º 0057817-33.2012.4.02.5101), Calicute (processo n.º 0509503-57.2016.4.02.5101) e Eficiência (processo n.º 0501634- 09.2017.4.025.101), assim como de seus processos conexos subsequentes. Em todas as investigações referidas, constam diversas imputações envolvendo a mesma organização criminosa que, durante anos, locupletou-se com o desvio de verbas públicas de origem federal e estadual, por meio do pagamento de propina, fraude à licitação, superfaturamento de contratos, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. 
    Em reforço, saliente-se que, de acordo com a denúncia, os fatos delituosos objetos dos autos encontram-se relacionados a um grande esquema de corrupção e de desvio de dinheiro dos cofres públicos pela Organização Criminal – ORCRIM, que tomou de assalto os cofres do Estado do Rio de Janeiro, demonstrando a conexão entre a presente ação penal e outras que lhe antecederam neste Juízo, tratando-se de contexto criminoso único, sendo necessário, em nome do princípio da unicidade e da coerência das decisões judiciais, que as causas tramitem e sejam decididas pelo mesmo Juízo. 
    A conclusão, então, é de que é absoluta a competência da Justiça Federal sobre esses crimes e mesmo sobre eventuais crimes conexos de competência da Justiça Estadual, conforme entendimento do enunciado da Súmula 122 STJ. Ademais, a alegação de que seria competente o Juízo Eleitoral não merece prosperar, visto que não será qualquer fato ou meras ilações de possível crime eleitoral conexo, sem qualquer indicação de dados objetivos e concretos, que ensejarão o deslocamento da competência 
    Por fim, não há na denúncia imputação de crimes eleitorais aos acusados, assim como também não há nenhum fato eleitoral descrito; as menções dos réus à matéria eleitoral surgem na denúncia mais como forma de operacionalização da propina supostamente paga, conduta que não constitui crime autônomo da Justiça Eleitoral. Reitero as decisões já proferidas nas exceções de incompetência opostas pelos denunciados nos processos n. 0500930- 25.2019.4.02.5101 (Evento 172), 0500926- 85.2019.4.02.5101 (Evento 181), 0500917- 26.2019.4.02.5101 (Evento 184), 0501539- 08.2019.4.02.5101 (Evento 185), 0501538- 23.2019.4.02.5101 (Evento 198), 0501575- 50.2019.4.02.5101 (Evento 199), 0501582- 42.2019.4.02.5101 (Evento 221)”. 
    3. Contra a decisão a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, denegado à unanimidade pela Primeira Turma Especializada em acórdão com a ementa seguinte:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO FURNA DA ONÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONEXÃO PROBATÓRIA COM AS OPERAÇÕES CADEIA VELHA, SAQUEADOR, CALICUTE, EFICIÊNCIA E PONTO FINAL. VERBAS FEDERAIS UTILIZADAS PARA O SUPOSTO PAGAMENTO DE PROPINA AOS DEPUTADOS ESTADUAIS. ORDEM DENEGADA. I- A DEFESA PRETENDE VER O FEITO REMETIDO PARA A JUSTIÇA ESTADUAL, EM RAZÃO DE INEXISTÊNCIA DE VERBA FEDERAL ENVOLVIDA NO SUPOSTO PAGAMENTO DE PROPINA AOS DEPUTADOS ESTADUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE, VER O PROCESSO ENCAMINHADO PARA A JUSTIÇA ELEITORAL DIANTE DO QUE FORA DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO INQUÉRITO 4435. II- NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR O PACIENTE, UMA VEZ QUE OS VALORES RECEBIDOS, EM TESE, PELO DEPUTADO ESTADUAL ANDRÉ CORRÊA, DE QUEM O PACIENTE É APONTADO COMO OPERADOR FINANCEIRO, TAMBÉM CONSISTIAM EM VERBAS PÚBLICAS FEDERAIS REPASSADAS PARA A EXECUÇÃO DE INÚMEROS CONTRATOS CELEBRADOS PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, COMO VEM SENDO APURADO NAS DIVERSAS OPERAÇÕES DEFLAGRADAS PELA FORÇA TAREFA DA LAVA-JATO NO RIO DE JANEIRO. III- NÃO HÁ DÚVIDAS DE QUE OS FATOS EM APURAÇÃO NA OPERAÇÃO FURNA DA ONÇA TEM ESTRITA CONEXÃO PROBATÓRIA COM AQUELES RELACIONADOS ÀS OPERAÇÕES CADEIA VELHA, SAQUEADOR, CALICUTE, EFICIÊNCIA E PONTO FINAL, TODAS DESENCADEADAS COM INTUITO DE DESBARATAR A EXTENSA, COMPLEXA E IMPRESSIONANTE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA NO ÂMBITO DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE MODO QUE É INDUBITÁVEL A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGÁ-LOS. IV- ORDEM DENEGADA”. 
    4. A defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 131.021/RJ, no Superior Tribunal de Justiça, negado monocraticamente pelo Relator, Ministro Félix Fischer, cuja decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao respectivo agravo regimental:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. TESE DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DA AMPLA DEFESA. ARTS. 34, XX, E 202 DO RISTJ. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IN STATU ASSERTIONIS. TESE DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. OPERAÇÃO FURNA DA ONÇA. CORRUPÇÃO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAIXA ÚNICO. RECURSOS FEDERAIS. ART. 109, IV, DA CF. INTERESSE DA UNIÃO. TESE DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. IMPUTAÇÃO DE CRIME ELEITORAL. INEXISTENTE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)" (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017). II - Os artigos 34, inciso XX, e 202, ambos do RISTJ, atribuem ao Relator a competência para "decidir o habeas corpus quando for inadmissível, prejudicado ou quando a decisão impugnada se conformar com tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência dominante acerca do tema ou as confrontar". III - A interposição do agravo regimental torna superada a alegação de afronta aos princípios do juiz natural e da colegialidade e torna prejudicados eventuais vícios relacionados ao julgamento monocrático, tendo em vista que, com o agravo, devolve-se ao órgão colegiado competente a apreciação do mérito da ação, do recurso ou do incidente. IV - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. V - A fixação da competência jurisdicional no direito processual penal é feita com base no conjunto de fatos evidenciados pelos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial e pela narrativa formulada na peça acusatória, in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do órgão acusatório. VI - In casu, sustenta-se a incompetência da Justiça Federal comum para o processo e julgamento da Ação Penal n. 0500386-37.2019.4.02.5101/RJ, com base no argumento de que os crimes imputados ao recorrente não resultaram em lesão a bens, interesses ou serviços da União. Defende-se, assim, a competência da Justiça Estadual. Em tese subsidiária, alega-se a competência da Justiça Eleitoral, propondo-se que os fatos narrados na denúncia supostamente indicariam a prática do crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral). VII - Os elementos que integram os autos dos processos originados da "Operação Furna da Onça", desdobramento da "Operação Cadeia Velha", em curso tanto na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro como no e. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, desvelam, em cognição sumária e em tese, a existência de complexa organização criminosa, em atuação no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, constituída, de longo tempo, com a finalidade, em geral, de praticar, de modo sistemático e reiterado, atos de corrupção ativa e passiva, de desvio de recursos públicos federais e estaduais destinados a contratos de obras e prestação de serviços, de fraudes em licitações, de pagamento de vantagens indevidas a parlamentares, de lavagem de capitais e de aparelhamento e loteamento de cargos e postos de trabalhos na Administração Pública direta e indireta do Rio de Janeiro. VIII - Na forma de contrapartida pelo suporte político prestado ao então Chefe do Executivo, o exGovernador Sérgio Cabral, diversos parlamentares estaduais - incluído o Deputado Estadual André Côrrea, em benefício de quem o recorrente, então seu assessor, teria praticado os crimes que lhe são imputados - receberiam, com periodicidade mensal, valores ilícitos de significativo vulto, oriundos de um caixa único mantido com valores desviados de contratos públicos estaduais e federais. Ademais, os parlamentares estaduais também teriam sido beneficiados com um "loteamento" de cargos operado pelo Poder Executivo na Administração Pública do Rio de Janeiro, contexto em que o recorrente teria gerenciado a distribuição dos cargos assegurados ao Deputado André Côrrea. IX - Os elementos de informação reunidos nos autos indicam que as verbas ilícitas recebidas por Deputados Estaduais e outros agentes tinham origem no "caixa único" e este, consoante apontam os indícios, era efetivamente alimentado por recursos advindos de sobrepreço em contratos estaduais e federais; logo, todas as condutas criminosas que, em tese, foram praticadas visando ao percebimento de vantagens indevidas oriundas dessa conta espúria devem ser processadas e julgadas perante a Justiça Federal. X - Nos termos do art. 96, III, da CF, os membros de Ministério Público Estadual devem ser processados e julgados no Tribunal perante o qual oficiam, independentemente da natureza da infração ou do local do crime, ressalvada, exclusivamente, a competência da Justiça Eleitoral. Com efeito, a norma que prevê o foro por prerrogativa para os membros dos Ministérios Públicos estaduais prevalece, por sua excepcionalidade e especialidade, sobre a competência ratione materiae prevista no art. 109 da Constituição da República. Por conseguinte, o processamento do ex-Procurador Geral de Justiça do Rio de Janeiro Cláudio Lopes no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por crimes em tese conexos aos imputados ao recorrente funda-se em fundamentos jurídicos que não se aplicam ao presente caso. XI - Os crimes imputados a Rodrigo Neves, prefeito de Niterói/RJ, ao menos em tese, não se amoldam a nenhuma das hipóteses previstas no art. 109 da Constituição Federal. Por conseguinte, dada a profunda diferença entre os cenários fáticos processuais desse último e do presente caso, não procede o argumento a símile manejado pela Defesa com o fim de atestar a competência da Justiça Estadual para o processo e julgamento do presente caso. XII - Não se vislumbra, nos limites da cognição própria ao habeas corpus, a imputação de conduta que, nem ao menos remotamente, subsuma-se ao crime tipificado no art. 350 do Código Eleitoral. Extrai-se dos elementos de cognição acostados aos autos e da narrativa acusatória, tão somente, que o recorrente teria atuado como intermediador de verbas ilícitas pagas por Sérgio Cabral ao Deputado Estadual André Corrêa, o qual, em contrapartida, teria orientado sua atuação parlamentar para garantir sustentação política aos projetos do Poder Executivo encaminhados à deliberação do Poder Legislativo. XIII - Considerando que as instâncias ordinárias não reconheceram, a partir do conjunto dos fatos delineados na exordial, a existência de crime eleitoral no presente caso, tampouco a Defesa demonstrou, de maneira inequívoca, que as condutas apuradas se subsumem a algum tipo penal eleitoral, tem-se que o reconhecimento de eventual competência da Justiça Eleitoral para o presente efeito demandaria inevitável alargamento da moldura fática delineada no acórdão impugnado, para averiguar possível cenário de prática de crimes eleitorais, procedimento a toda evidência incompatível com a sumariedade e a estreiteza próprias ao âmbito de cognição do habeas corpus, que não admite revolvimento de fatos e provas. Agravo regimental desprovido”.  
    5. Contra essa decisão, impetra-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes reiteram os fundamentos das impetrações anteriores, sustentando a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal, concluindo ser competente a Justiça estadual do Rio de Janeiro ou, alternativamente, a Justiça Eleitoral, nos termos do que decidido por este Supremo Tribunal no Inquérito n. 4.435. 
    Afirmam que, na denúncia, são imputados ao paciente os “crimes de corrupção e pertencimento à organização criminosa em razão do recebimento de valores mensais, a mando do ex-Governador Sérgio Cabral, administrado pelo seu braço financeiro e colaborador Carlos Miranda, a fim de que Deputados Estaduais votassem de maneira favorável aos interesses do governo os projetos de lei e medidas no curso da atividade parlamentar no âmbito da ALERJ. Além disso, imputa-se corrupção por conta de indicações políticas de pessoas por Deputados Estaduais a órgãos do governo, especialmente o DETRAN, atribuindo ao Paciente José Antônio a intermediação e controle destas ações em favor do Deputado Estadual André Corrêa”. 
    Não haveria, nos termos do art. 109 da Constituição da República, “qualquer interesse da União que justifique o processo e julgamento desta ação penal perante a Justiça Federal, que é, portanto, absolutamente incompetente”. 
     Alegam que, “ainda que se tivesse, ali [no “caixa único” da propina mencionada na denúncia], a injeção de algum recurso oriundo ou desviado do Governo Federal (mesmo sem qualquer comprovação nestes autos desta circunstância), não se pode considerar que, apenas por isso, todo o caixa único seria contaminado pelas verbas da União, a justificar o deslocamento de competência de todo e qualquer caso para a Justiça Federal”. Ademais, “o acusado Sérgio Cabral exercia na época o cargo de Governador do Estado, e todos os contratos, através dos quais o MPF aduz que ele recebia propina, para então formar o alegado “caixa único”, eram firmados com o Estado do Rio de Janeiro, esvaziando, mais uma vez, eventual interesse da União para atrair o feito para a Justiça Federal”. 
    Citam precedente do Procurador de Justiça Cláudio Lopes, que, alegam, receberia propina “saída do mesmo “caixa único” do ex-Governador Sérgio Cabral” e decorreria “da mesma colaboração firmada por Carlos Miranda”, cuja ação penal tramita na Justiça estadual. Nessa linha, entendem que “a manutenção deste caso perante a Justiça Federal representaria violação ao princípio da isonomia, que exige o tratamento igualitário, segundo os mesmos critérios jurídicos, a todos submetidos ao jus puniendi estatal”. 
    Alternativamente, pedem que, “caso seja afastada a tese de competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, o que a defesa do Paciente considera improvável, não há dúvida de que a Justiça Federal é igualmente incompetente, em razão da atração do caso para a Justiça Eleitoral”. No entender da defesa, há “conexão dos fatos tratados na denúncia com crimes previstos no Código Eleitoral, já que parte dos recursos, em tese, destinados ao Deputado André Correa, então chefe do Paciente (pois, o Paciente foi exonerado da ALERJ), teriam sido direcionados, segundo o próprio delator, e também segundo a denúncia, para a campanha eleitoral”. 
    Mencionam o entendimento deste Supremo Tribunal, afirmado no Inquérito n. 4.435, alegando que nele foi definida “a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes comuns conexos a infrações penais de natureza eleitoral”. No ponto, assevera que “sem dúvida alguma, a denúncia imputa ao Paciente a prática de crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral”.
    Sustentam que as “imputações de atos de corrupção referentes à indicação de pessoal para a ocupação de cargos em órgãos estaduais, em especial no DETRAN“, também estariam associadas à motivação eleitoral. Observam, assim, que “não houve imputação formal de crime eleitoral, mas deveria existir. E, com isso (se houvesse, como deveria, esta imputação), o caso não estaria na Justiça Federal e sim na Justiça Eleitoral”. 
    Arguem a “inconsistência do acórdão impugnado e a fragilidade da decisão proferida pela 5ª Turma do STJ”, consignando que “deve ser repudiada, a decisão de ações constitucionais da envergadura do habeas corpus de forma monocrática pelo relator”, o que afrontaria o princípio da colegialidade. 
     Desenvolvem argumentação no sentido da “distinção entre a quantia federal voluntária e a obrigatoriamente repassada”, sustentando que, na espécie, “os alegados recursos federais, que supostamente transitariam no caixa único que reunia os valores recebidos pelo ex-Governador Sérgio Cabral, eram recebidos pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, e, portanto, deixaram de ser recursos federais na ocasião em que foram recebidos da União”. Assim, “o fato de a União repassar quantias para Estados e Municípios não permite que se classifique, imediata e incondicionalmente, o dinheiro como verba federal”. 
    São os requerimentos e o pedido:
    “Diante do exposto, esperam os Impetrantes que este Supremo Tribunal Federal considerando a (i) competência da Justiça Estadual; e subsidiariamente (ii) a competência da Justiça Eleitoral para julgar os atos imputados ao Paciente, conceda a presente ordem de habeas corpus para determinar o declínio da competência da ação penal nº 0500386-37.2019.4.02.5101, nos termos desta impetração. Junta-se, em anexo, cópia integral do RHC nº 131.021, que tramitou perante a Quinta Turma do Egrégio STJ (Doc. 01). Por fim, requer-se a intimação do 1º Impetrante para comparecer à sede deste Supremo Tribunal Federal, a fim de realizar sustentação oral do pedido”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas na ação conduzem ao indeferimento da medida liminar requerida, não se verificando, de plano, plausibilidade jurídica nos argumentos apresentados na inicial.
    7. A presente impetração volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve decisão monocrática do Ministro Félix Fischer, pela qual negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 131.021/RJ.
    8. Não se verifica constrangimento ilegal manifesto no julgamento monocrático de impetração. Valendo-se da faculdade conferida pelo regimento interno, o relator pode negar seguimento a pedido manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou Súmula do Tribunal. A alegação estaria superada com o julgamento do respectivo agravo regimental pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTIGOS 1º DA LEI 9.613/1998; 33 E 35 DA LEI 11.343/2006; 2º DA LEI 12.850/2013. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DE CORRÉU. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA E JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. RÉU FORAGIDO. 1. Não há violação ao princípio da colegialidade quando o relator, utilizando-se da faculdade conferida pelo art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nega seguimento a pedido manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou Súmula do Tribunal. (...). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.546-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, ou ainda que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.458-AgR/RJ, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.2.2016).
    9. Não se verifica ilegalidade flagrante a autorizar o deferimento da medida liminar requerida.
    Como assentado no acórdão impugnado, “a fixação da competência jurisdicional no direito processual penal deve ser feita com base no conjunto de fatos evidenciados pelos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial e pela narrativa formulada na peça acusatória, in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do órgão acusatório”.
    10. Na espécie, tem-se que o paciente teria participado da organização criminosa liderada por Sérgio Cabral, atuando em nome do ex-Deputado Estadual André Corrêa, que também foi denunciado em decorrência da Operação Furna da Onça, acusado de receber valor de ex-governador “em troca” de apoio parlamentar aos interesses do governo e de empresários corruptores e de indicar pessoas para ocupar funções terceirizadas em órgãos públicos em contrapartida àquele apoio.
    11. Pela conclusão exposta pelas instâncias antecedentes, não se há cogitar, neste primeiro exame, da alegada incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o paciente. Os valores discutidos e que teriam sido recebidos também consistiam em verbas públicas federais repassadas para a execução de diversos contratos celebrados pelo Estado do Rio de Janeiro, como vem sendo apurado na Operação Furna da Onça e em outras operações semelhantes deflagradas pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. A propósito, extrai-se do acórdão proferido pelo tribunal de origem: 
    “Não há dúvidas de que os fatos em apuração na Operação Furna da Onça tem estrita conexão probatória com aqueles relacionados às Operações Cadeia Velha, Saqueador, Calicute e Eficiência, todas desencadeadas com intuito de desbaratar a extensa, complexa e impressionante organização criminosa estruturada no âmbito do Governo do Estado do Rio de Janeiro, de modo que é indubitável a competência do MM. Juízo da 07ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro para julgá-los.' 
    Tal fundamentação, por ter natureza processual, se aplica também para a hipótese deste writ, já que o paciente, apontado como operador financeiro do Deputado Estadual André Corrêa, também é réu na Operação Furna da Onça, e portanto, suposto integrante da complexa organização criminosa estruturada também para desviar para o pagamento de propina as verbas federais repassadas para a execução de diversos contratos celebrados pelo Estado do Rio de Janeiro, o que atrai a competência da Justiça Federal para processo e julgamento do feito. 
    Por outro lado, não prospera a alegação o feito deve ser remetido para a Justiça Eleitoral, uma vez que o paciente não está sendo acusado de crime eleitoral. Embora afirme que o Ministério Público Federal deixou ´propositalmente´ de denunciá-lo pelo crime previsto no art. 350, do Código Eleitoral, tal tese não merece qualquer respaldo, já que nítido, até o momento, que as condutas ultrapassam em muito o ´mero´ recebimento de valores não oficiais para campanha eleitoral e que a narrativa ministerial não se subsume àquela figura típica, tendo sido exposta apenas para contextualizar a estrutura criminosa”. 
    12. Na mesma linha no acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça se reafirmou a competência da Justiça Federal para processar e julgar os processos decorrentes da Operação Furna da Onça (reafirmada em julgamentos anteriores que cita), esclarecendo que, na espécie, “as diversas manifestações da e. Corte Federal no curso da fase inquisitorial e, agora, no recebimento da denúncia evidenciaram, de forma nítida, que parte dos recursos ilícitos que integraram o assim denominado "caixa único" empregado para o pagamento de propina a diversos parlamentares estaduais pelo ex-Governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral teve, efetivamente, origem federal”. Tem-se no referido julgado:
    “Uma vez que os elementos de informação coligidos nos autos indicam que as verbas ilícitas recebidas por Deputados Estaduais e outros agentes tinham origem no "caixa único" e este, conforme apontam os indícios, era de fato alimentado por recursos advindos de sobrepreço em contratos estaduais e federais, conclui-se que todas as condutas criminosas que, em tese, foram praticadas visando ao percebimento de vantagens indevidas oriundas dessa conta espúria, bem como as que lhes seriam conexas, devem ser processadas e julgadas perante a Justiça Federal comum, ressalvada a exceção prevista pela Constituição Federal [inc. III do art. 96 da Constituição da República]. (…)
    Anote-se, ainda, que os valores ilícitos em tese eram repassados aos parlamentares estaduais mediante um conjunto de operações financeiras de alta complexidade e sofisticação, para o qual concorriam inúmeros agentes aos quais eram cometidas variadas funções, tendo sido empregado, inclusive, um sistema próprio - Sistema ST - para a realização da contabilidade de tais movimentações. Desse modo, embora a denúncia não faça nenhuma capitulação jurídico-penal de crime contra o sistema financeiro nacional, não se descarta o possível cometimento do crime tipificado nos arts. 16 e 22, caput, na forma do art. 1º, par. único, II, da Lei n. 7.492/86, hipótese que, contudo, só poderá ser esclarecida com o avanço da instrução processual”.
    13. Essa a exceção constitucional prevista no inc. III do art. 96 da Constituição da República (quando estabelece o foro por prerrogativa para os membros dos Ministérios Públicos estaduais) que impõe a competência do Tribunal de Justiça fluminense para processar e julgar o acusado e ex-Procurador Geral de Justiça do Rio de Janeiro, Cláudio Lopes, não se verificando a alegada afronta ao princípio da isonomia. 
    Anote-se a prevalência do inc. III do art. 96 da Constituição da República da norma especial sobre a competência ratione materiae prevista no caput e incisos do art. 109 da Constituição da República, que define a competência da Justiça Federal comum. 
    14. Não se tem por demonstrado, para os efeitos de apreciação e decisão de requerimento liminar, conduta acusatória que pudesse ser tipificada no art. 350 do Código Eleitoral ou em outro delito previsto na legislação especial eleitoral, tendo-se na denúncia co